Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA, TV E INTERNET. ALTERAÇÃO DE PLANO. COBRANÇA A MAIOR PELO SERVIÇO PRESTADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL E BOA-FÉ NA COBRANÇA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré à obrigação de cumprir o contrato celebrado, referente ao plano Top HD NET, pelo valor de R$ 149,99 por mês, até 30.01.2021, bem como ao ressarcimento do valor de R$ 1.648,40 (mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), referente ao indébito dos valores indevidamente cobrados e pagos. Em seu recurso a parte ré/recorrente sustenta que estava realizando cobranças de acordo com o postulado da boa-fé objetiva. Assim, ainda que se tratasse de cobrança indevida de valores, houve a caracterização do erro justificável, que afasta expressamente a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p. único, do CDC. Postula que o recurso seja provido para afastar a condenação ao pagamento da repetição de indébito. A parte autora/recorrente alega que houve o desvio produtivo ocasionado pela desídia da parte ré/recorrida, devendo ser indenizada, porquanto a falha da prestação do serviço não constitui mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo em sua vida. Requer a reforma da sentença a fim de condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
II. Recursos próprios, tempestivos e com regular preparo (Ids 20171060, 20171064, 20171061 e 20171065). Contrarrazões apresentadas (Ids 20171075 e 20171077).
III. Incidem, no caso em exame, as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
IV. A parte autora/recorrida narra em sua inicial que, em 30/01/2020, foi lhe oferecido uma cortesia para utilização do plano telefônico Top HD NET, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor mensal de R$ 149,99, não mais no valor de R$144,99, relativo ao contrato original, sendo que o plano de telefonia móvel, conforme ofertado, passaria ao valor de R$ 38,99. Afirma, contudo, que no mês de fevereiro a parte ré/recorrente alterou seu plano de telefonia de forma unilateral, fazendo constar valores e condições distintas da contratação celebrada. Informa o número de diversos protocolos.
V. Diante deste quadro, tenho que se encontra presente a verossimilhança da alegação e, diante da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, pois é a parte ré/recorrente que tem maior facilidade de obtenção da prova, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
VI. Caberia a parte ré acostar o termo de alteração contratual, mas não o fez. Poderia ter trazido aos autos a gravação dos protocolos informados na inicial, o que proporcionaria o integral conhecimento das intenções do consumidor nos contatos que realizou, mas preferiu não o fazer, trazendo somente telas sistêmicas, que por si só, não são suficientes para elucidar a questão, por se tratarem de documentos unilaterais. Em uma das telas, destaca-se o relato de um dos atendimentos prestados, (ID 20171038 - Pág. 5), cujo número de protocolo é exatamente aquele informado na inicial (protocolo n. 2020155811935), o que dá ainda mais verossimilhança as alegações da parte autora.
VII. É de se pontuar ainda que o contrato de adesão original anexado pela parte autora/recorrida (ID 20171006), celebrado em 28/08/2019, portanto, anterior a alteração contratual, apresenta exatamente o valor informado na inicial, ou seja R$ 144,90, o que, mais uma vez, dá credibilidade ao pleito autoral.
VIII. Resta, portanto, demonstrada falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança a maior pelos serviços prestados, devendo o consumidor ser ressarcido do valor dispendido a mais do que o contratado.
IX. No mais, para a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. V. No caso, evidencia-se que o valor pago indevidamente pela parte autora/recorrente, perfaz o montante de R$ 824,20 (oitocentos e vinte a quatro reais e vinte centavos), correspondente aos valores de R$ 191,50, R$ 210,89, R$ 210,89 e R$ 210,89, referentes aos meses de abril a julho, respectivamente, nesse sentido não há que se falar em engano justificável, mantendo-se o dever de restituir o valor em dobro.
X. Quanto aos danos morais pleiteados pela parte autora/recorrente, também não restou configurado, pois se trata de mero inadimplemento contratual, que não teve o condão de infringir os direitos da personalidade da parte recorrente. Não houve exposição a sofrimento ou humilhação, não houve violação a sua imagem social, que ocorre quando há negativação do nome em órgão de proteção ao crédito. Pode a parte recorrente ter sofrido aborrecimentos decorrentes da prestação do serviço que, porém, não chegaram a macular os direitos da personalidade, não se verificando, portanto, o ilícito.
XI. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sucumbência recíproca.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.